Tribunal: STF
Processo: ARE 777117
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A autoria e a materialidade criminal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e AI 791.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ESTELIONATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDDE”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.